Tribunal: TJDFT
Processo: 0707868-20.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO HABITACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VERIFICADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IGP-M. TARIFAS BANCÁRIAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO. NECESSIDADE DE EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA INEXISTENTE. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
- Não há cerceamento de defesa, quando a parte, intimada, deixou de indicar as provas que pretendia produzir. Além disso, os pedidos iniciais formulados decorrem de condições contratuais e econômicas da parte, cuja causa de pedir poderia ser facilmente comprovada apenas por meio de documentos.
- A demonstração do efeito prejuízo é conditio sine qua non para a decretação da nulidade, conforme o brocardo pas de nullité sans grief (art. 282, § 1o e 283, parágrafo único, ambos do CPC). E no caso, a recorrente não esclareceu a prova e porque seria necessária ou essencial para o deslinde da controvérsia.
- A invocação de desequilíbrio financeiro, por força da imprevisibilidade, demanda cautela, ainda mais em casos como o presente, em que se insurge contra a eleição do IGPM. Alegou-se questão de saúde de importância nacional, cujos efeitos atingiram tanto o mercado de fornecimento de matéria prima, como o custo para o consumidor. A divergência entre os índices é natural e recorrente, uma vez que cada um toma como substrato a variação de preços em determinado ramo da economia. Assim, nada impede que em períodos futuros outros índices sejam apurados em percentuais mais expressivos àquele eleito. Segundo a jurisprudência desta Corte, a alta do IGP-M decorrente da pandemia não implica, automaticamente, em onerosidade excessiva, a qual deve ser comprovada no caso concreto.
- A cobrança de tarifa de avaliação é, em regra, válida, admitindo-se o reconhecimento de sua abusividade apenas no caso de o serviço não ser efetivamente prestado ou de sua onerosidade excessiva. In casu, não existiu qualquer prova de que os serviços foram efetivamente prestados.
- De acordo com a jurisprudência do STJ, a taxa de administração encontra fundamento em lei e sua cobrança não configura abusividade desde que informada ao consumidor.
- É lícita a cobrança de seguro prestamista, nas hipóteses em que há previsão contratual e não ficou demonstrada sua contratação obrigatória em conjunto com o financiamento concedido (venda casada), nem tampouco a impossibilidade de o consumidor buscar seguradora diversa.
- RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.